Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-51.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. PLANILHA DE DÉBITOS. COBRANÇA INDEVIDA DE ALUGUÉIS, TAXAS CONDOMINIAIS E HONORÁRIOS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por locatários contra sentença que os condenou ao pagamento de débitos decorrentes de contrato de locação, conforme planilha apresentada pelo locador. Os apelantes alegam irregularidades na planilha, notadamente a cobrança de aluguéis após a data de desocupação do imóvel, taxas condominiais já quitadas e honorários advocatícios contratuais. Pleiteiam, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença quanto aos valores indevidamente exigidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é indevida a cobrança de aluguéis posteriores à data da efetiva desocupação do imóvel; (ii) estabelecer se as taxas condominiais poderiam ser cobradas de forma autônoma, à luz do contrato; (iii) determinar se os honorários contratuais do advogado do autor poderiam ser incluídos na planilha de débitos; (iv) analisar se houve omissão do juízo de origem quanto ao pedido de gratuidade de justiça; e (v) verificar se é cabível a concessão do benefício da gratuidade na instância recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença recorrida reconhece expressamente que os aluguéis são devidos apenas até 12/12/2020, data da desocupação do imóvel reconhecida pelas partes. Assim, a cobrança de aluguéis após essa data é indevida.
O contrato de locação estipula, em sua Cláusula 4a, que o valor do aluguel já abrange as taxas condominiais, sendo indevida sua cobrança destacada, como feito na planilha de débitos, em afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC).
Os honorários advocatícios contratuais são obrigação do cliente com seu advogado, nos termos do art. 22, §1o, da Lei no 8.906/94, não podendo ser transferidos à parte adversa, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
A ausência de manifestação do juízo de origem sobre o pedido de gratuidade de justiça, formulado na contestação, não autoriza a sua concessão na instância originária, em razão da preclusão temporal diante da inércia dos réus em impulsionar o pedido antes da sentença.
No entanto, a documentação apresentada pelos apelantes em sede recursal evidencia situação de hipossuficiência, autorizando a concessão da gratuidade de justiça na fase recursal, com dispensa do recolhimento das custas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
É indevida a cobrança de aluguéis referentes a período posterior à data de desocupação do imóvel.
A cláusula contratual que prevê a inclusão das taxas condominiais no valor do aluguel impede sua cobrança em separado.
Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade exclusiva da parte contratante e não podem ser exigidos da parte adversa.
A omissão judicial quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado na contestação, não reiterado oportunamente, implica sua preclusão.
Comprovada a hipossuficiência, é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça na instância recursal.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, §14; Lei no 8.906/94, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984822, 0706029-17.2023.8.07.0012, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 24.04.2025.